Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou, de ofício, a realização de prova pericial para esclarecer controvérsia técnica sobre a infraestrutura elétrica interna do empreendimento e sua interface com a rede da concessionária, nomeando perito, abrindo prazo para quesitos e assistentes, e fixando o adiantamento dos honorários periciais na forma do art. 95 do CPC, com rateio de 50% entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada hipossuficiência técnica do condomínio e da natureza consumerista da relação, seria possível afastar a regra do art. 95 do CPC e impor à concessionária o adiantamento integral dos honorários periciais, ou, subsidiariamente, reduzir a cota de adiantamento atribuída ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC estabelece, como regra objetiva, que, sendo a perícia determinada de ofício, o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pelas partes em regime de rateio.

4. O adiantamento dos honorários periciais não se confunde com a distribuição do ônus da prova, regulada pelo art. 373 do CPC, nem com a responsabilidade final pelo custo da prova, que será atribuída segundo a sucumbência (arts. 82 e 85 do CPC).

5. A hipossuficiência técnica alegada pelo agravante e a natureza consumerista da relação não afastam a aplicação da regra do art. 95 do CPC quando a prova é determinada de ofício para esclarecer fatos comuns a ambas as partes.

6. A distribuição prévia do ônus da prova em decisão de saneamento não altera a obrigação provisória de adiantamento, que visa unicamente viabilizar a produção da prova técnica necessária.

7. O risco apontado pelo agravante é de ordem econômica e reversível, não se caracterizando como periculum in mora qualificado que justifique a modificação da decisão.

8. A realização célere da perícia técnica atende ao interesse processual e à segurança do empreendimento, não sendo ilegal ou abusiva a determinação de rateio dos custos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A regra do art. 95 do CPC impõe o adiantamento dos honorários periciais em regime de rateio entre as partes quando a prova é determinada de ofício.

2. O adiantamento provisório dos custos da prova técnica não se confunde com a distribuição do ônus da prova nem com a responsabilidade final pelo pagamento, que será definida conforme a sucumbência.

3. A alegação de hipossuficiência ou de natureza consumerista da relação não autoriza, por si só, o afastamento do critério objetivo de rateio previsto no art. 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, caput e § 3o; 373; 82; 85; 995, parágrafo único; 1.019, I.